Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO ALVES FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI e PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, tendo como Agravado: SILAS DO NASCIMENTO FILHO, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1007213-73.2019.8.11.0040 (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial com Pedido de Tutela de Urgência no 1002077-66.2017.8.11.0040), em que o Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT REJEITOU a impugnação ao Cumprimento de Sentença e INDEFERIU o pedido de antecipação de tutela.
Os Agravantes aduzem, em síntese, que se trata de “(...) processo de cumprimento de sentença interposto pelo Agravado (1007213 -73.2019.8.11.0040 em trâmite pela 3a. Vara Cível Da Comarca De Sorriso/MT) visando o pagamento da condenação em honorários de sucumbência pelos Agravantes no valor de R$487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, decorrentes da sentença proferida no Processo n. 1002077 -66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT”. (ID. Num. 34753976 – págs. 5 e 6)
Argumentam que a decisão merece reforma, pois, “(...) há plena possibilidade quanto ao descabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Agravado, em virtude da homologação do acordo que o beneficiou integralmente, bem como, este não se opôs na íntegra do acordo, além de considerar justo e razoável o requerimento da redução dos honorários para o valor de R$ 10.000,00 ou outro valor que o Douto Magistrado entenda, nos termos do art. 85, § 2.o e 8.o do CPC”. (ID. Num. 34753976 – págs. 9 e 10)
Asseveram que a importância do tema impugnação ao cumprimento de sentença vai muito mais além do conteúdo do artigo 525, § 1o do CPC, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença é um instituto típico de defesa do executado no cumprimento de sentença, e, por isso mesmo com enorme apelo teórico para a compreensão da execução civil como um todo.
Apontam que o artigo 525, § 1o do CPC não se trata de rol exaustivo, eis que há matérias que podem ser arguidas pelo executado por meio da modalidade de defesa e que ali não constam.
No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial – ausência de indicação e qualificação das partes - destaca que a exordial é peça que inicia a ação, devendo constar dela os requisitos mínimos, constantes do artigo 319 do CPC, o que não se observa, pois, o Agravado não indicou todas as partes, ficando ausentes alguns Autores que figuram na ação originária (Agroverde Negócios e Logística Ltda e Centro Oeste Agropecuária Ltda – ME).
Salientam que a qualificação das partes é imprescindível e deve identificar quem ocupa os polos ativo e passivo do processo, devendo ser a mais completa possível, à luz do artigo 319, II, do CPC.
No tocante à fixação dos honorários advocatícios, argumentam que já interpuseram Ação Rescisória e tramita perante o TJMT (n. 1016881-91.2019.8.11.0000), “(...) no entanto, nada impede da MM. Juíza a quo atue de maneira irrefutável, no sentido de que se faz possível, num contexto de excepcionalidade — traduzida em questão de direito —, adequar a fixação da verba honorária de sucumbência quando se apresenta ela distorcida: irrisória ou exagerada! Com efeito, trata -se de processo de cumprimento de sentença interposto pelo Agravado (1007213 -73.2019.8.11.0040 em trâmite pela 3a. Vara Cível Da Comarca De Sorriso/MT) visando o pagamento da condenação em honorários de sucumbência pelos Agravantes no valor de R$487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, decorrentes da sentença proferida no Processo n. 1002077 -66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT. A fixação dos honorários em valor correspondente à 10% do valor da causa atualizado, que perfaz a quantia de R$487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, o qual busca o Agravado o recebimento na Ação de cumprimento de sentença, configura evidente caso de desproporcionalidade e de enriquecimento sem causa, vedados pelo ordenamento jurídico, considerando -se a complexidade reduzida da causa, onde as partes se compuseram amigavelmente, reduzindo as questões processuais, postas à liça”. (ID. Num. 34753976 – págs. 17 e 18)
Sustentam que “(...) a transação na ação originária Processo n. 1002077 -66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT envolvendo os Agravantes e um dos réus (DOC. 08) conduziria a extinção sem julgamento do mérito pela parte não participante do acordo onde se mostra incabível o pedido de fixação de honorários advocatício s, pois há manifesta ausência de sucumbência, pelo princípio da causalidade”. (ID. Num. 34753976 – pág. 18)
Afirmam que “(...) o Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ao julgar a demanda em 30/08/2019 o fez de maneira equivocada, pois mesmo com o Haroldo Canavarros Serra, o qual o Agravado representava expressamente não ter se oposto a homologação do acordo homologado nos autos, em 30/08/2019 o juízo julgou extinto o feito, sem exame do mérito em relação ao Haroldo Canavarros Serra, condenando os Agravantes ao pagamento dos e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cingindo -se na quantia de R$487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), (DOC. 10) nos termos do art. 85, §2o do CPC, o que é um absurdo! Assim, considerando que os Agravantes, atribuíram à causa o valor de R$4.864.677,59 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), sobre esse valor atualizado deve incidir o porcentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais. Assim, o ora Agravado, advogado de Haroldo Canavarros Serra requer o pagamento do valor atualizado dos honorários sucumbenciais no valor de R$487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em cumprimento de sentença distribuído sob o n. 1007213-73.2019.8.11.0040 perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (DOC. 01)”. (ID. Num. 34753976 – pág. 20 e 21)
Defendem que a condenação não está em sintonia com os dispositivos legais existentes no ordenamento jurídico, motivo pelo qual aviou a Exceção de Pré-Executividade, a qual merecia ser acolhida.
Afirmam que “(...) o próprio Haroldo Canavarros considerou que a sentença extintiva atende aos seus interesses e com base no princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, não se opondo a homologação do acordo judicial e petição datada de 18/01/2019. Tem -se que, com o acordo realizado o Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, ora representado pelo Haroldo Canavarros não obteve nenhum proveito econômico com o acordo realizado entre os Agravantes e o Requerido BS MASTER. Dessa forma, entende -se ser necessária a alteração de extinção do julgamento do mérito amparada em sentença homologatória, mantendo -se a sua resolução com fulcro no art. 487, III, b do CPC. No segundo ponto nodal da questão, qual seja o do entendimento de cabimento ou não de fixação de honorários de sucumbência em favor do art. 487, III, b do CPC, primeiramente, importante ressaltar que, havendo solução pacífica entre as partes e não adentrando -se, assim, no mérito de quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, importante concluir que não há honorários advocatícios a serem fixados na homologação da transação que resolveu os fatos”. (ID. Num. 34753976 – pág. 22 e 23)
Salientam que “(...) Em relação à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, em princípio, tem se posicionado no sentido de que o quantum, fixado a título de honorários de sucumbência processual, subordina -se a critérios previstos na legislação em vigor, sendo que o seu arbitramento constitui atividade valorativa afeiçoada às instâncias ordinárias, a quem cabe o exame e decisão pertinentes a questões de fato, relacionadas com o objeto individualizado de cada demanda (cf., por exemplo, Recurso Especial 1.721.210 -SP, rel. ministro Herman Benjamin)”. (ID. Num. 34753976 – pág. 36)
Requerem seja reformada a decisão, deferindo-se os pedidos lançados na exceção de pré-executividade apresentada, reduzindo-se o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagens ao princípio da proporcionalidade, à relevância da importância da causa, ao zelo profissional do advogado e à complexidade da causa, conforme jurisprudência do STJ, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
Sustentam o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento do pleito liminar (probabilidade do direito e perigo de dano)
Requerem a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos efeitos do protesto e dos autos de Cumprimento de Sentença n. 1007213-73.2019.8.11.0040, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, bem como sejam impedidos do levantamento de depósitos/bloqueios judiciais, até o trânsito em julgado desta ação, tendo em visa os fatos narrados e demonstrados.
Requerem, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para o fim de reformar a decisão nos seguintes pontos: a) o direito dos Agravantes à apreciação dos pleitos relacionados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada; b) o provimento das alegações e requerimentos alegados em sede de exceção de pré -executividade: b.1) Preliminarmente, requer a rejeição da petição inicial e extinção do processo, pela ausência da identificação e qualificação de todas as partes necessárias para o andamento da lide. b.2) quanto ao descabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Impugnado, advogado de Haroldo Canavarros em virtude da homologação do acordo que o beneficiou integralmente, bem como, este não se opôs na íntegra do acordo e não houve proveito econômico ao Sr. Haroldo; b.3) caso seja ultrapassada a questão anterior, levando em consideração os critérios mencionados no parágrafo anterior e outros que o juiz deve levar em consideração (previstos nos incisos do §2.o do art. 85), devendo ser considerado justo e razoável o requerimento da redução dos honorários para o valor de R$ 10.000,00 ou outro valor que o Douto Relator entenda devido, nos termos do art. 85, § 2.o e 8.o do CPC.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Malgrado a argumentação dos Agravantes, não se verifica o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela de urgência, ressaltando-se que, “a priori”, não há elementos que demonstrem cabalmente a verossimilhança das alegações, sobretudo porque o Magistrado “a quo” fez constar a taxatividade do artigo 525, § 1o do CPC; as hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, e o descumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Destaque-se que, apesar dos Agravantes alegarem a viabilidade do procedimento concernente à impugnação ao cumprimento de sentença, levantando temas que devem ser arguidos em ação própria, e também, que já ingressaram com a Ação Rescisória, tem-se a possibilidade de pleito liminar também na rescisória, oportunidade em que o relator examinará os seus termos e elaborará a decisão, deferindo ou não o pedido, se ele existir; todavia, em sede de cumprimento de sentença, malgrado os fundamentos lá defendidos, há limites que devem ser respeitados, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, salientando-se a viabilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, em situação excepcionais, à luz do artigo 525, § 1o do CPC.
Pelo exposto, analisando a situação dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO o pleito liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara julgadora aprecie o mérito em sessão plenária.
Solicitem-se informações ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator